Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-03.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000843-03.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (REPRESENTANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
–
EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
inocorrência –

ônus QUE COMPETE AO BANCO comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora – artigo 373, II, do CPC
–

SENTENÇA

mantida
–
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante.

Incumbe ao banco apelante o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No
1000843-03.2018.8.11.0044

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

CECILIA QUIDUQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
MM. Juiz Emerson Luis Pereira Cajango
, em regime de exceção, lançada nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
, ajuizada por
Cecília QUIDUQUE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:
(i)
determinar
o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;
(ii)
condenar a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 150,80 (cento e cinquenta reais e oitenta centavos), já calculados em dobro, a ser corrigida pelo INPC/IBGE e de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ); e
(iii)
condenar a ré a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, ainda condenou a instituição bancária
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Nas razões recursais, como única matéria de defesa, o banco apelante assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato objeto da presente lide pertence ao “BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO”, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do BANCO BMG, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
o feito julgado extinto, sem resolução de mérito, nos temos d
o artigo 485, IV e VI do CPC
(Id. 35654025). Junta documentos entre os Ids 35654028 a 35654031.

Preparo recolhido (Ids 35654026 e 35654027).

Contrarrazões ofertadas no id. 35654034, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
, onde alega que é aposentada, e ao verificar a situação de seu benefício constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, por meio do
Contrato no 222812822, no valor de R$ 1.142,42 (mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e, por conseguinte, dos descontos que vêm sendo realizados na folha de pagamento do seu benefício previdenciário desde março de 2012, no valor de R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos)
.

Assim, por declarar que não firmou qualquer negócio jurídico, a demandante pugnou pela declaração de inexistência de dívida c/c restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral.

O juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e afastou as preliminares suscitadas pela requerida, o que ensejou o presente recurso, o qual deve ser desprovido. Explico:

Se insurge o banco apelante, alegando
unicamente
a sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que o contrato objeto da presente lide pertence ao “BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO”, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do BANCO BMG.

Todavia, como bem aventado na sentença, o contrato objeto da lide foi formalizado pelo próprio Banco BMG S/A, razão pela qual não merece prosperar tal insurgência.

Ademais, como a apelada comprovou os fatos alegados na inicial ao juntar os extratos do INSS que demostram os descontos efetuados em seu benefício, fato que caberia ao apelante desconstituir, ônus do qual não se desincumbiu a contento, uma vez que não juntou o instrumento contratual, a relação jurídica deve ser declarada nula, como bem determinado na sentença recorrida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II
E SÚMULA 479, DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
É parte legítima para responder à ação declaratória de inexistência de débito a instituição financeira que consta do extrato do benefício previdenciário. Ademais, o banco BMG e o Banco Itaú BMG fazem parte do mesmo grupo econômico. II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III – inexistindo demonstração da vontade do apelado em contratar, e havendo descontos indevidos no beneficio da aposentadoria, surge do direito ao ressarcimento dos danos. IV – É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a empréstimos consignados não realizados. (TJMT, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019). V – Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS). VI – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça. VII – Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.”
(N.U 0001213-92.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 0000372-34.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – Embora realmente o Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe.
II – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. III – Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em 2.6.2013, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 23.4.2019, já se encontra obstada pela ocorrência da consumação da prescrição.”
(N.U 1001269-74.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019 – Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por fim, pelo trabalho adicional do patrono da parte autora, majoro a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020